Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de droga (10,79g de maconha) encontrada em via pública, à noite, nada de ilícito apreendido em poder do réu (nenhum apetrecho relacionado ao tráfico), ausência de denúncia formal e de usuários compradores da droga - não dão certeza de que a droga apreendida era de propriedade do réu para difusão ilícita, é hipótese de absolvição. Apelação provida.